Tribunal: TJDFT
Processo: 0708089-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708089-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SYMON DAVID FEITOSA DE AGUIAR IMPETRANTE: MARICIANA DA SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SYMON DAVID FEITOSA DE AGUIAR, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que revogou a remição, por aprovação do agravante no ENCCEJA 2020, e, por conseguinte, suspendeu a concessão de benefícios externos, ante a necessidade de novo cálculo para progressão de regime (ID 44391224 - p. 3). A impetrante relata, em síntese, que o paciente cumpre pena total de 22 anos e 7 meses, pela prática de latrocínio e corrupção de menores (art. 157, § 3o, II, do CP e art. 244-B, caput, da Lei 8069/90). Afirma que requereu remição por aprovação no ENCCEJA 2022 e acostou documentos. Aduz que o Juízo da VEP incorreu em erro material, ao deferir a remição por aprovação no ENCCEJA 2020, uma vez que o pleito se refere ao ENCCEJA 2022. Narra que o Ministério Público opôs embargos de declaração, sob o argumento de que houve duplicidade de remições. Afirma que, apesar de evidenciado o erro material, a Juíza singular acolheu os aclaratórios e revogou os benefícios externos na data da primeira saída temporária do paciente, 9/3/2023. Sustenta a impetrante que estão presentes dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, ao argumento de que “não existe óbice ao paciente para usufruir do benefício da saída temporária, devendo ter os seus benefícios externos reestabelecidos de forma imediata”. Requer, assim, a concessão do pedido liminar, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, para usufruir da saída temporária no período de 9/3/2023 a 13/3/2023, assim como, postula a correção de erro material apontado na decisão impugnada, mantendo-se a progressão de regime e os benefícios externos. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público, contra a decisão de mov. 632.1, apontando a ocorrência de omissão ao argumento de que este Juízo não teria decidido o pedido contido na manifestação de mov. 614.1, que requereu a reconsideração daquela proferida no mov. 604.1. Relatei. Decido. Em razão dos efeitos infringentes, os autos seguiram com vista à Defesa, que se manifestou pela manutenção da decisão, com a ressalva de que a homologação diz respeito à conclusão do ensino fundamental, e não do médio. Reanalisando os autos, verifico que razão assiste ao Ministério Público, pois o apenado foi beneficiado anteriormente com a homologação de dias remidos pela aprovação no ENEM de 2018, do ENCCEJA 2020, do ENEM 2021, conforme decisões de movs. 527.2 e 448.1, pela conclusão do ENSINO MÉDIO. Além disso, conforme já consignei anteriormente nos autos, há documentação juntada aos autos pela Defesa que atesta que o reeducando CONCLUIU O ENSINO MÉDIO no ano de 2012, ou seja, ANTES DE INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA, no Centro de Ensino Médio 304 de Samambaia, bem como que ao cometer o crime pelo qual cumpre pena já possuía o Ensino Superior incompleto: Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, para sanar a omissão apontada no mov. 614.1 e, em consequência, REVOGO a DECISÃO DE MOV. 604.1, visto que SYMON DAVID FEITOSA DE AGUIAR não faz jus à remição de pena pela aprovação, seja total ou parcial, no ENCCEJA - ENSINO FUNDAMENTAL, porque já possuía tal nível de escolaridade antes mesmo do cometimento do crime. Como consequência, SUSPENDO os efeitos da decisão de mov. 618.1, em razão da necessidade de atualização do RSPE, para novo cálculo de preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime. Atualizem o RSPE com urgência e dê-se vista ao Ministério Público e Defesa, para manifestação quanto a progressão de regime. Sem prejuízo, remetam os autos à PDF II, a fim de que, por ora, não dê cumprimento à decisão de mov. 618.1, ora suspensa.” A Lei de Execuções Penais, em seu artigo 126, caput, e §1o, inciso I, da LEP, estabelece o direito do preso à remição pelo estudo, em atividade de ensino médio, fundamental, profissionalizante ou superior, ou ainda de qualificação profissional. Sobre remição, Nucci leciona: Remição (...) “É um incentivo para que o sentenciado desenvolva uma atividade laborterápica ou ingresse em curso de qualquer nível, aperfeiçoando a sua formação. Constituindo uma das finalidades da pena a reeducação, não há dúvida de que o trabalho e o estudo são fortes instrumentos para tanto, impedindo a ociosidade perniciosa no cárcere.” (Leis penais e processuais penais comentadas. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p.311). O Conselho Nacional de Justiça – CNJ publicou a Recomendação n. 44/2013, que dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remição de pena, mesmo que não comprovadas as horas de estudo. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação mais ampla ao artigo 126, da LEP, admite a remição proporcional das horas de estudo, em razão de aprovação em algumas áreas de conhecimento do ENCCEJA/ENEM, ainda que o apenado tenha concluído o ensino médio antes do início da execução da pena. Todavia, conforme se infere do Relatório da Situação Processual Executória, o paciente já havia sido beneficiado com “a remição de 200 dias, sendo 100 em razão da aprovação no ENEM/2018 e 100 dias em razão da aprovação integral no ENCCEJA Ensino Médio, deixando de reconhecer o acréscimo de 1/3 (um terço) em razão da conclusão do nível de ensino pretendido anterior ao início do cumprimento de sua pena (ID 44391220 - Pág. 10). Note-se que o deferimento de nova remição total de pena, como quer a impetrante, caracterizaria a duplicidade do benefício. CONCLUSÃO Assim, da análise que o momento oportuniza, não vislumbro, de plano, hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, porquanto não caracterizado abuso de poder ou manifesta ilegalidade, sanável em juízo de cognição sumária. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de março de 2023 13:50:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator